Tribunal: STF
Processo: HC 225256
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.128.906/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que as pacientes foram condenadas a 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela pática do crime descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997 (desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 4). 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa deixou de refutar, especificamente, a ausência de violação de dispositivo legal, a conformidade do acórdão combatido com a jurisprudência do STJ, a ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), a deficiência de cotejo analítico e a não juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, circunstância suficiente para obstar o processamento do referido recurso. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante, sustenta, em suma: A imputação e a condenação, correlatas entre si, não indicam qualquer conduta praticada pelas mesmas, fazendo mero exercício de ‘falsa lógica’ ao concluir pela causalidade não de uma conduta, mas de um status civil (sócias de empresa) e o delito in tese verificado relacionado à empresa. Requer, assim, a concessão da ordem, declarando nulo o recebimento da denúncia e os atos subsequentes, revogando a pena imposta. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente